Tribunal: TCU
Processo: 037.068/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região contra o Acórdão 16.501/2021-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região contra o Acórdão 16501/2021-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro André Luís de Carvalho), que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Lucia Helena de Almeida, em razão do percebimento indevido da vantagem de "quintos ou décimos" de função, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único, do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito a determinação constante do item 9.3.2 do Acórdão 16501/2021-TCU-Segunda Câmara , mantida a ilegalidade do ato e a negativa de registro; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao TRT 18a Região e à Sra. Lucia Helena de Almeida, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.